Tribunal: TJDFT
Processo: 0704137-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0704137-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA PATRICIA CAVALCANTI GARROTE AGRAVADO: TATIANA LOURDES GUIMARAES D E S P A C H O Trata-se de agravo interno, ID. 55730581, interposto pelo agravante, Anna Patrícia Cavalcanti Garrote, contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento. Nos termos do § 2o do art. 1.021 do CPC, intime-se a parte agravada para se manifestar sobre o agravo interno. Brasília/DF, 23 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator